Tribunal: TJSP
Processo: 2268971-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Locação. Execução por título judicial. Direcionamento contra fiadora. Cabimento na espécie, ante o fato de que a garante compareceu espontaneamente nos autos e participou do acordo homologado, no qual se obrigou ao pagamento do débito. Legitimidade passiva da garante reconhecida. Recurso provido.